Tribunal: TJMT
Processo: 1058876-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058876-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMILSON BARBOSA - CPF: 459.380.321-72 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MARINETE VANINI - CPF: 361.708.951-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TERÇO CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por EDMILSON BARBOSA e MARINETE VANINI contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido de pagamento de férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, referentes ao período anterior à aposentadoria, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional foi suspenso em razão de requerimento administrativo não apreciado; (ii) estabelecer se os servidores aposentados têm direito à conversão em pecúnia de férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protocolo de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, até a apreciação do pedido pela Administração.

A prova dos autos demonstra a existência de requerimentos administrativos formulados pelos autores, sem comprovação de decisão, o que impede o reconhecimento da prescrição.

Compete à Administração comprovar a apreciação do pedido administrativo ou fato impeditivo da suspensão do prazo prescricional, ônus do qual não se desincumbiu.

Os autores possuíam saldo de férias proporcionais não usufruídas no momento da aposentadoria, inexistindo fruição ou compensação do período.

A impossibilidade de fruição das férias após a aposentadoria impõe sua conversão em pecúnia, acrescida do terço constitucional.

A ausência de pagamento configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência consolidada admite a conversão em pecúnia de férias e licenças não usufruídas por servidores aposentados, independentemente de requerimento administrativo prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O protocolo de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional até a apreciação pela Administração.

Não há prescrição quando demonstrada a existência de requerimento administrativo pendente de análise.

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia de férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional.

A ausência de pagamento de verbas devidas configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, XVII; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; CPC, art. 373, II; CC, art. 884; Lei no 9.099/1995, art. 55; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001 RG/RJ; STF, RE 870947; TJMT, N.U 1053601-78.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 19.05.2025; TJMT, N.U 1050842-44.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto pelos reclamantes EDMILSON BARBOSA e MARINETE VANINI em face da sentença que reconhecendo a ocorrência do instituto jurídico da prescrição, afastou a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das férias proporcionais e do terço constitucional referente ao período proporcional de 04/12 avos de férias ao reclamante Edmilson Barbosa e 06/12 avos de férias à reclamante Marinte Vanini.

Em suas razões recursais (Id. no 351012985) os reclamantes sustentam a inocorrência do instituto jurídico da prescrição, porquanto pendente de análise requerimento administrativo para o fim de recebimento das férias proporcionais objeto da presente demanda, postulando ao fim pela condenação do recorrido/reclamado ao pagamento das férias tal como pleiteado na exordial.

Em contrarrazões recursais (Id. no 351012993) a parte reclamada postula pela manutenção do ato sentencial, argumentando que o termo inicial da prescrição é a data da aposentadoria, bem assim sustentando a inexistência de procedimento administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos conheço do recurso interposto pelos reclamantes em face da sentença que reconheceu a prescrição.

A pretensão recursal formulada merece sucesso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO:
Merece reparo o ato sentencial que reconheceu a existência do instituto jurídico da prescrição.

Conquanto tenha o ato sentencial reconhecido a inexistência de qualquer óbice à caracterização do instituto jurídico da prescrição, tendo em vista que a aposentadoria dos reclamantes se deu em data de 11/agosto e 06/outubro, ambas de 2019 e a propositura da presente demanda somente ocorreu em data de 25/agosto/2025 é de se vislumbrar que a parte reclamante instruiu, já a inicial, com documento suficiente a demonstrar que o prazo prescricional – quinquenal – não havia decorrido quando da propositura da ação.

Referido elemento de prova resta documentado por meio dos documentos de Id. no 351012968 (requerimento de pagamento formulado pelo reclamante Edmilson Barbosa) e Id. no 351012975 (requerimento de pagamento formulado pelo reclamante Marinete Vanini).

De ver-se que referidos documentos demonstram a efetivação do protocolo da solicitação administrativa.

Referido elemento de prova é bastante para afastar a alegada ocorrência da prescrição, porquanto demonstra a existência de requerimento administrativo, o qual suspende o curso do prazo prescricional até que decidido referido pleito (Decreto no 20.910/1932, art. 4o, parágrafo único).

Logo, tendo a parte autora demonstrado que realizou o requerimento administrativo, competia à parte adversa a prova de que referido procedimento administrativo já fora apreciado, seja reconhecendo o direito e, consequentemente, tornando a incabível; quer negando e possibilitando que o prazo prescricional remanescente fluísse.

Ocorre que a parte reclamada limitou-se a negar o documento apresentado pela parte autora no qual constam dados suficientes para demonstrar a sua existência, tanto é que por ocasião das razões recursais trouxe documentos complementares, os quais demonstram a existência inequívoca dos requerimentos administrativos formulados por ambos os reclamantes.

Deflui, pois, que diante da existência do procedimento administrativo e a inexistência de decisão sobre referido pedido, o prazo prescricional permanece suspenso, não sendo possível reconhecer a ocorrência do citado instituto jurídico.

Sobre o curso do prazo prescricional contra a Fazenda Pública colhe-se da jurisprudência:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA PARCIALMENTE.
SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEVIDO. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. No entanto, o prazo prescricional é suspenso com o protocolo de pedido administrativo, voltando a correr a partir da ciência inequívoca da decisão.
2. O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo alcançado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por se manter em exercício, conforme previsão expressa do art. 40, § 19, da CF/1988, incorporada pela EC no 41/2003.
3. A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo
4. Por sua vez, a Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não condiciona a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. (N.U 1053601-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 19/05/2025
, Publicado no DJE 23/05/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente seu pedido, reconhecendo o direito ao abono de permanência pelo período de 3 anos, 9 meses e 9 dias, com atualização monetária conforme IPCA-E até 30/11/2021, e, a partir de 1o/12/2021, pela Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021. A sentença declarou a prescrição das parcelas anteriores a 23/07/2019.
O recorrente sustenta a suspensão do prazo prescricional em razão de requerimento administrativo protocolado em 7/6/2023, e pleiteia o reconhecimento do direito ao abono por período ligeiramente superior (3 anos, 9 meses e 18 dias).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve suspensão do prazo prescricional em razão do requerimento administrativo; (ii) estabelecer se é devida a ampliação do período reconhecido de abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 prevê a suspensão do prazo prescricional durante a tramitação de requerimento administrativo referente ao crédito pleiteado.
O recorrente protocolou requerimento administrativo em 7/6/2023 postulando o pagamento do abono de permanência, e não houve resposta por parte da Administração até o ajuizamento da ação, de modo que o prazo prescricional se encontra suspenso desde a data do requerimento.
A sentença recorrida considerou corretamente o término da atividade laboral em 1o/4/2023, conforme ato de transferência à reserva remunerada, sendo a data de assinatura do ato (10/4/2023) irrelevante para fins de cômputo do período.
Ausente comprovação de tempo de serviço adicional além do fixado, não há fundamento para ampliação do período de abono deferido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O protocolo de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional para pleito de verba remuneratória não respondido pela Administração.
A data constante no ato formal de transferência para a reserva é o marco final para contagem do período de abono de permanência, ainda que a assinatura do ato ocorra posteriormente.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001001-80.2021.8.11.0035, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 03.07.2023; TJMT, N.U 1000932-48.2021.8.11.0035, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 06.06.2022. (N.U 1050842-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 12/05/2025
, Publicado no DJE 16/05/2025)

Nesse aspecto é que diante da existência de requerimento administrativo suficientemente comprovado nos autos e ainda considerando que não aportou aos autos elementos de prova tendentes a demonstrar que foi exarada decisão ao requerimento, impositivo que se reconheça que o prazo recursal seguia suspenso quando da propositura da presente demanda, de modo que vai afastada a prescrição reconhecida no ato sentencial.

Superada a questão prejudicial de mérito, passa-se de pronto à análise do mérito (CPC, art. 1.013, §4o).

O pleito recursal encontra fundamento na prova dos autos.

A matéria objeto do presente expediente recursal dirige-se à ocorrência ou não do pagamento de férias e terço constitucional proporcional entre o início do período aquisitivo e a transferência dos reclamantes para a reserva remunerada, tendo o reclamante Edmilson Barbosa o saldo de 4/12 avos de férias e a reclamante Marinete Vanini o saldo de 6/12 avos.

A prova dos autos aponta que os reclamantes, quando da transferência para a reserva remunerada possuíam o saldo de férias proporcionais acima indicado, sendo certo que referido prazo não foi efetivamente gozado quer a título de férias, quer a título de antecipação da aposentadoria, de modo que a sua conversão em pecúnia é consequência lógica, sob pena de caracterização do instituto jurídico do enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência, valendo consignar:

RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a conversão a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria.
(N.U 0018453-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 03/09/2024
, Publicado no DJE 13/09/2024).

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDOR APOSENTADO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DURANTE O VÍNCULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 315737430 – reclamação no 1005310-13.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou procedente o pedido inicial. 2- A interpretação do STF é firme no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito. Precedente (STF - ARE 1030508 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019).
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
(N.U 1005310-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 30/10/2025
, Publicado no DJE 04/11/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA ADMINISTRAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de férias proporcionais não usufruídas (04/12 avos), acrescidas do terço constitucional referente ao período aquisitivo de 20/3/2024 a 4/7/2024, com correção monetária e juros conforme EC no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o interesse processual da servidora; (ii) estabelecer se o servidor público aposentado faz jus à conversão em pecúnia de férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, quando não comprovado o pagamento pela Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas por servidor inativo decorre de entendimento consolidado em repercussão geral no ARE no 721.001 RG/RJ, sendo indevida a exigência de requerimento administrativo prévio.
4. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito ao adicional de férias para os servidores públicos.
5. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A ausência de pagamento das férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, impondo o dever de indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de prévio requerimento administrativo.
2. O ônus de comprovar o pagamento ou fato impeditivo do direito alegado incumbe à Administração, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. A não comprovação do adimplemento gera o dever de indenizar, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 721.001 RG/RJ, repercussão geral. (N.U 1000945-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 18/08/2025
, Publicado no DJE 22/08/2025)

Forçoso, pois, reconhecer que conforme a jurisprudência pacífica e com arrimo no ordenamento jurídico (CC, art. 884) que veda o instituto jurídico do enriquecimento sem causa é que se mostra impositiva a reforma da sentença para afastar o instituto jurídico da prescrição e condenar o reclamado ao pagamento dos valores devidos a título de férias e terço constitucional, proporcionais ao período não usufruído que antecedeu a aposentadoria dos reclamantes.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR
o reclamado ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de férias e terço constitucional em favor do reclamante EDMILSON BARBOSA o equivalente a 4/12 avos e à reclamante MARINETE VANINI o equivalente a 6/12 avos, respectivamente, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026